Tribunal: TJSP
Processo: 2172890-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela para sustar protesto de certidão de dívida ativa – Alegação de falta de notificação – Indeferimento sob o fundamento de que não há necessidade da notificação para inscrição do débito – Novo enquadramento que a princípio justificava nova notificação para defesa – Discussão a ser feita nos autos de forma mais meticulosa – Recurso de

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela para sustar protesto de certidão de dívida ativa – Alegação de falta de notificação – Indeferimento sob o fundamento de que não há necessidade da notificação para inscrição do débito – Novo enquadramento que a princípio justificava nova notificação para defesa – Discussão a ser feita nos autos de forma mais meticulosa – Recurso de agravo que por ter limites de conhecimento autoriza a concessão da tutela para sustar o protesto e ou seus efeitos – Caução a ser prestada em dinheiro – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2172890-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é
agravante DA LUA COMÉRCIO DE BLOCOS LTDA., são agravados
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 2o Desembargador. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 32848
Agravo de Instrumento no 2172890-47.2019.8.26.0000
Comarca de Santa Isabel
Agravante: DA LUA COMÉRCIO DE BLOCOS LTDA
Agravado (a) (s): CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela para sustar protesto de
certidão de dívida ativa Alegação de falta de notificação Indeferimento sob o
fundamento de que não há necessidade da notificação para inscrição do débito
Novo enquadramento que a princípio justificava nova notificação para defesa
Discussão a ser feita nos autos de forma mais meticulosa Recurso de agravo
que por ter limites de conhecimento autoriza a concessão da tutela para sustar o
protesto e ou seus efeitos Caução a ser prestada em dinheiro Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de pedido de tutela cautelar antecedente
ajuizado contra a agravada CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e outro, pela parte agravante DA LUA
COMÉRCIO DE BLOCOS LTDA., pela qual foi negada decisão liminar
para sustação de protesto da CDA no 1266752420, decorrente de multa
ambiental.
Insurge-se argumentando que ocorreram vícios procedimentais
no processo administrativo no qual se discutia a aplicação da multa.
Pede seja concedida a tutela antecipada recursal, bem como o
provimento para reforma da decisão recorrida.
Nos termos da decisão de fls. 207, foi deferido o pedido de tutela
antecipada recursal.
Intimado, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
contraminuta, as fls. 222/226.
Intimado, a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo apresentou contraminuta, as fls. 229/234.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2:- É cabível a sustação dos efeitos do protesto.
A decisão agravada bem fundamentou os aspectos relevantes
para o indeferimento, sobretudo porque a parte tinha conhecimento da
infração e a notificação de que trata a recorrente não é necessária para a
inscrição do débito.
Todavia, a notificação que a recorrente aponta é a que decidiu
que o auto de infração impugnado seria cancelado por estar irregular, mas
que um NOVO AUTO DE INFRAÇÃO (no 26002968) seria lavrado com o
enquadramento adequado.
Com esse novo enquadramento, nova oportunidade de defesa
seria cabível, abrindo-se novo prazo recursal.
E essa notificação é questionada. Tendo em vista que no estreito
limite deste recurso não é recomendado se avançar no mérito, pelo menos
em extensão que possa gerar pré-julgamento, tem-se que existe sim a
presença dos requisitos específicos para a concessão da tutela, até porque a
medida pode ser revogada a qualquer momento.
Se a notificação era cabível ou não, tem-se que a princípio a
parte ficou impedida de exercer seu direito de defesa quanto à autuação
retificada. Não é desconhecida a orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que; “a nulidade da CDA não deve ser declarada por
eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a
sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra
da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)" (STJ, EDcl
no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp
64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 0/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp
1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora
Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de
28/03/2016, mas o aso dos autos tem certa peculiaridade que comporta
maiores digressões no curso da lide.
Em suma, fica deferida a sustação do protesto e ou dos efeitos do
protesto, Protocolo -25/07/2.019, referente ao título (Certidão de Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ativa no 1266752420 e Auto de Infração imposto pela Cetesb no
26002968), emitida no dia 16/05/2.019, com vencimento no dia
16/05/2.019, no valor de R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos
reais), com valor a protestar de R$31.745,15 (trinta e um mil e setecentos e
quarenta e cinco reais e quinze centavos), apresentado ao Cartório pela
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, expedindo-se o respectivo
ofício ao Cartório de Protestos da Comarca de Santa Isabel (CNPJ:
14.547.263/0001-20, com sede na Avenida Manoel Ferraz de Campos
Sales, no 25, Centro, Santa Isabel SP, CEP 07500-000), mediante caução
em dinheiro (cf. opção da recorrente, também).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2172890-47.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Isabel
Agravante: Da Lua Comércio de Blocos Ltda.
Agravados: Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e
Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 21407 -
Assiste razão ao nobre relator.
A lide circunscreve-se à discussão sobre eventual vício
formal no processo administrativo que ensejou a multa aplicada contra a
autora.
A empresa recorrente localiza-se em lugar de difícil
acesso e não atendido por serviço postal, o que foi notado, na ocasião da
inspeção, pelo engenheiro técnico responsável.
Desta
inspeção,
foi
a
demandante
notificada
pessoalmente da autuação, o que lhe permitiu, na ocasião, o exercício do
direito de defesa.
No entanto, após essa manifestação da requerente, o
processo teve prosseguimento, com o reenquadramento da infração e novo
prazo de manifestação para ela e, desde então, não houve mais sua
participação.
Discute-se a necessidade e a validade das intimações
subsequentes. Tudo a ser melhor analisado ao final, em sede de
cognição exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, se verifica o fumus boni iuris. O
periculum in mora igualmente se encontra presente, como bem analisado
pelo douto relator.
Diante do quadro que se descortina, ao menos nesta
sede de cognição sumária há elementos para se conceder a tutela de
urgência requerida mediante a caução arbitrada.

Ante o exposto, meu voto também dá provimento
ao agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Desembargador
2o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
107F2177
5
6
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
107F66C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2172890-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.